Tribunal: STF
Processo: RE 96643
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
-TRIBUTÁRIO. ICM. NÃO-CUMULATIVIDADE, MATERIAIS REFRATARIOS,
UTILIZADOS NA INDUSTRIA SIDERURGICA, QUE SE CONSOME NO PROCESSO DE
FABRICAÇÃO, AINDA QUE NÃO SE INTEGRANDO NO PRODUTO FINAL.
INTERPRETAÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA LEI DO ESTADO DE MINAS
GERAIS N. 6.763, DE 26.12.75, E DO SEU DECRETO REGULAMENTAR, SEM
OFENSA A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO-MEMBRO, PREVISTA NO ART.
23, II, DA CONSTITUIÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
PELA FORMA EXIGIDA NO ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.